Tribunal: TJDFT
Processo: 0705584-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Processo : 0705584-69.2022.8.07.0000 DESPACHO 1. Em atendimento ao pedido do réu, a laboriosa Secretaria deverá alterar o nome do réu agravado, para constar S. A. C. D. S. S. S. A., conforme id 33818287 - Pág. 2/3, respeitado o sigilo legal. 2. Tendo em vista que a manifestação de id. 33631586 foi anterior à interposição do agravo interno, à Secretaria para colher manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. Intime-se. Após, tornem conclusos os autos. Brasília – DF, 17 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator